Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-53.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-53.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Retificação de Área de Imóvel, Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 895.239.111-04 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (EMBARGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 11.351.580/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE PADUA - CPF: 018.691.519-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA MARIANI PASTRO - CPF: 299.883.478-71 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA TIRITAN - CPF: 016.928.828-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PENHORA REALIZADA COM BASE NA TITULARIDADE REGISTRAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DISTINÇÃO ENTRE INSTITUTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por arrematante em hasta pública contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela credora exequente, invertendo os ônus sucumbenciais em embargos de terceiro julgados procedentes, com fundamento no princípio da causalidade, ante a ausência de registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis.

II. Questões em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) afastar a relevância da averbação de indisponibilidade de bens previamente constante na matrícula do imóvel para fins de imputação de culpa à credora; e (ii) inverter os ônus sucumbenciais em desfavor do arrematante que não promoveu o registro da carta de arrematação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedada a utilização da via integrativa para rediscussão do mérito ou insurgência contra a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre proposições inconciliáveis na própria fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a tese jurídica fixada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e expressa a questão da indisponibilidade de bens averbada na matrícula do imóvel, afastando sua relevância para fins de imputação de culpa à credora, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida.

6. A indisponibilidade de bens e o registro de transmissão de propriedade constituem institutos juridicamente distintos: aquela restringe a alienação voluntária pelo devedor, mas não impede a penhora por outros credores nem opera transferência de domínio; este é o único meio apto a conferir publicidade à mudança de titularidade e a torná-la oponível a terceiros, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

7. A existência de averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel pode ensejar concurso de preferências, nos termos do art. 908 do CPC, mas não afasta a necessidade de observância do regime registral para fins de oponibilidade da arrematação perante terceiros credores.

8. A credora que consulta a matrícula do imóvel e verifica a permanência do bem em nome do devedor age no exercício regular de seu direito, não podendo ser responsabilizada pela constrição, em consonância com a Súmula 303 do STJ e o Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP).

10. Inexistindo resistência da credora ao levantamento da penhora após a citação nos embargos de terceiro, e sendo a causa determinante da constrição indevida a inércia do arrematante em promover o registro da carta de arrematação, impõe-se a manutenção da inversão dos ônus sucumbenciais.

11. A alegação de que a demora no registro decorreu de discussões sobre débitos tributários não afasta a responsabilidade do embargante, porquanto o risco pela ausência de publicidade registral recai sobre aquele que deixou de adotar as providências necessárias à regularização do título.

IV. Dispositivo e tese

12.
Embargos de declaração rejeitados, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a insurgência contra a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, sendo cabíveis apenas para a correção de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material. 2. A indisponibilidade de bens averbada na matrícula do imóvel não se confunde com o registro de transmissão de propriedade, não sendo apta a transferir ao credor exequente a responsabilidade pela penhora realizada com base na titularidade registral vigente. 3. O arrematante que não promove o registro da carta de arrematação assume o risco pela ausência de publicidade registral, respondendo pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.245; CPC, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 872.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CESAR SOARES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id.364450887), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
., reformando a sentença para inverter o ônus da sucumbência.

O acórdão embargado fundamentou-se no princípio da causalidade, consignando que o embargante/apelado deu causa à constrição indevida ao não registrar a carta de arrematação do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, mantendo a aparência de propriedade em nome do executado.

Em suas razões (id.366428880), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição.

Alega, em síntese, que, adquiriu o imóvel em hasta pública na Justiça do Trabalho em 22/03/2024, antes da penhora realizada pela embargada ocorrida em 02/08/2024; já constava na matrícula do imóvel averbação de indisponibilidade de bens desde 2023 oriunda de processos trabalhistas, o que deveria ter alertado a embargada sobre a impossibilidade de penhora.

Defende que a demora no registro da carta de arrematação decorreu de discussões sobre débitos tributários, alheias à sua vontade.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja mantida a condenação da embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A embargada apresentou impugnação (id.368952888), argumentando que o embargante pretende apenas a rediscussão da matéria, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente todos os pontos, inclusive a questão da indisponibilidade. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CESAR SOARES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id.364450887), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
., reformando a sentença para inverter o ônus da sucumbência.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PENHORA REALIZADA COM BASE NA TITULARIDADE REGISTRAL. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, desconstituindo penhora incidente sobre imóvel arrematado em hasta pública, e imputando à embargada os ônus sucumbenciais sob fundamento de suposta negligência ao desconsiderar anotação de indisponibilidade na matrícula do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro julgados procedentes, à luz do princípio da causalidade, quando o imóvel foi penhorado com base em registro imobiliário ainda em nome do executado e não houve resistência da embargada ao levantamento da constrição.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 872, a responsabilização pelos honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre aquele que deu causa à constrição indevida.

4. A transferência da propriedade imobiliária somente se perfectibiliza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo legítima a atuação do credor que promove a penhora com base na titularidade registral vigente.

5. A ausência de registro da carta de arrematação pelo embargante mantém a aparência jurídica de propriedade em nome do executado, circunstância que justifica a constrição judicial e afasta a imputação de culpa à embargada.

6. Inexistindo resistência ao pedido de levantamento da penhora após a citação, não se verifica conduta apta a deslocar a responsabilidade sucumbencial à parte embargada.

7. A causa determinante dos embargos reside na inércia do arrematante em regularizar o registro imobiliário, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios é regida pelo princípio da causalidade. 2. A ausência de registro da carta de arrematação mantém a legitimidade da penhora realizada com base na matrícula imobiliária, deslocando ao embargante a responsabilidade pela constrição indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.245; CPC, art. 85, §§2o e 11, e art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP); TJMT, Apelação Cível no 0002288-68.2019.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 03/07/2024.

Pois bem. Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

O embargante Cesar Soares da Silva sustenta que o acórdão seria contraditório ao inverter o ônus da sucumbência, alegando que a embargada Helix Sementes teria agido com culpa ao ignorar a averbação de indisponibilidade de bens que já constava na matrícula do imóvel.

Contudo, a contradição que autoriza os embargos de declaração, art. 1.022, I, CPC, é aquela interna, ou seja, quando existem proposições inconciliáveis dentro da própria fundamentação ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde contradição com o inconformismo da parte em relação à interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma exaustiva a tese da indisponibilidade, afastando a sua relevância para fins de imputação de culpa à credora.

Para que não restem dúvidas, transcrevo o trecho exato do voto condutor que resolveu a controvérsia (id.364450898):
"O fundamento adotado pelo juízo de origem, no sentido de que a existência de indisponibilidade previamente averbada transferiria à credora a responsabilidade pela constrição, não se sustenta. A indisponibilidade de bens restringe a alienação voluntária, mas não impede a penhora por outros credores, nem implica transferência de propriedade. Trata-se de medida que pode ensejar concurso de preferências, conforme o art. 908 do CPC, mas não afasta a necessidade de observância do regime registral."

Não há qualquer contradição no acórdão. A indisponibilidade e o registro de transmissão de propriedade são institutos juridicamente distintos: aquela restringe a disposição voluntária pelo devedor; este é o único meio apto a opor a mudança de titularidade perante terceiros. A única forma de dar publicidade à mudança de domínio, de modo a impedir penhoras legítimas de outros credores, é o registro da Carta de Arrematação, conforme o art. 1.245 do Código Civil.

Nessa mesma linha, o voto condutor afastou expressamente qualquer censura à conduta da embargada, nos seguintes termos:
"Dessa forma, ao consultar a matrícula do imóvel e verificar a permanência do bem em nome do devedor, a apelante agiu no exercício regular de seu direito, não sendo possível imputar-lhe a causa da constrição. A situação que deu ensejo à constrição indevida decorreu da inércia do próprio embargante, que não promoveu o registro da carta de arrematação (...)
"

A aplicação do Princípio da Causalidade (Súmula 303 do STJ) e do Tema Repetitivo 872 do STJ foi, portanto, o desfecho lógico da fundamentação. Se o arrematante/embargante não registrou seu título e a credora/embargada desistiu da penhora assim que soube da arrematação, sem oferecer resistência, a sucumbência deve recair sobre quem foi inerte na atualização dos dados registrais.

Não há, pois, omissão ou contradição. O embargante busca a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via integrativa. A insatisfação com a tese jurídica de que indisponibilidade não se confunde com transferência de propriedade deve ser objeto de recurso aos Tribunais Superiores.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, dada a inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026